Tribunal: TCU
Processo: 008.004/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6074/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta solicitação encaminhada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares de prorrogação do prazo fixado para atendimento da determinação expedida no subitem 1.8 do Acórdão 1561/2019-TCU-Segunda Câmara , comunicada pelo Ofício 0119/2019-TCU/SecexEducação, de 3/4/2019, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a proposta da relatora e com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, e 185, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e conceder-lhe mais 60 (sessenta) dias para atendimento integral das determinações do Acórdão 1561/2019-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.004/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.